Tribunal: CARF
Processo: 16682.904699/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904699/2012-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.752 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) analise o direito creditório a partir
dos arquivos digitais com o layout estabelecido pelo ADE Cosit no 15, de 2001, vigente à época
do período de apuração; b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar os arquivos digitais
referidos no item anterior, bem como quaisquer outros documentos e informações necessários à
formação de convicção; e c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à análise feita,
cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias
para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
A ora recorrente apresentou PER/DCOMP, referente ao 4o trimestre de 2007,
requerendo ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa (mercado
interno), e o vinculou à compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela
Receita Federal.
Da análise do pleito resultou Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de
ressarcimento apresentado e não homologou a compensação declarada, com o fundamento de
que “não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904699/2012-39
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações
efetuadas no período de apuração acima indicado” (4o trimestre de 2007).
Cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde trouxe os seguintes argumentos:
(a) que em nenhum momento se negou a apresentar qualquer documento que
fosse necessário para a correta identificação do crédito existente;
(b) que a alteração promovida pelo ADE Cofis no 25, de 2010, no ADE Cofis no
15, de 2001, não poderia produzir efeitos sobre os arquivos referentes a
períodos anteriores, in casu, referentes ao período de abril a junho de 2008;
(c) que não se pode exigir a apresentação dos arquivos digitais, nos moldes que
ficaram definidos no ADE Cofis no 25, de 2010, em relação a exercícios
anteriores, uma vez que a legislação que até então vigia determinava a guarda
de determinados dados para efeitos de geração dos arquivos magnéticos, aos
quais foram adicionados novos dados com a edição do mencionado ADE;
(d) que, diante da impossibilidade de atender ao padrão introduzido pelo ADE
Cofis no 25, de 2010, e para que não restassem dúvidas a respeito dos créditos
pleiteados, gerou e anexou à resposta à intimação feita pela Fiscalização os
arquivos magnéticos gravados em CD-R, de acordo com a IN SRF no 86, de
2001, e com base no que determinava o ADE Cofis no 15, de 2001;
(e) que não conseguiu transmitir os arquivos para a RFB, de forma eletrônica, em
razão da incompatibilidade de protocolos;
(f) que o crédito existe e é de pleno conhecimento da autoridade pública,
possuindo o Fisco todos os elementos que lhe permitem tal apuração, com
base em informações que ele impõe ao contribuinte lhe repassar
periodicamente; e
(g) que todos os dados relacionados ao tributo de onde se origina o crédito foram
objeto de DACON mensais do 2o trimestre de 2008 (anexados aos autos), que
comprovam a existência do crédito indicado na declaração de compensação.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, de acordo com o disposto no § 3o do art. 65 da IN RFB no 900, de 2008,
vigente à época, não existem dúvidas de que, na hipótese de créditos a título
de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS, o reconhecimento do direito
creditório poderá ser condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de
arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do
crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de 2001,
especificado no Anexo Único do ADE Cofis no 15, de 2001;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

(b) que a exceção prevista no art. 2o do ADE Cofis no 15, de 2001, é
expressamente atribuída ao critério da autoridade requisitante, que pode exigir
forma diversa por ocasião da apresentação dos arquivos digitais
controvertidos;
(c) que a norma, ao flexibilizar o formato do arquivo digital, não o faz visando os
interesses do contribuinte, mas sim à certeza e liquidez do crédito alegado, que
pode exigir da autoridade fiscal responsável pela apuração providências outras
de maneira a não haver sombra de dúvida acerca do direito alegado;
(d) que a ora recorrente, depois de intimada, não promoveu a entrega dos
arquivos, descumprindo não apenas com a exigência formulada pela
autoridade fazendária, mas também com expressa previsão normativa;
(e) que afirmar que as especificações cuidadosamente traçadas no ADE Cofis no
15, de 2001, não são de observância obrigatória é querer fazer letra morta do
precitado normativo, o que, à evidência, não se revela razoável;
(f) que, neste particular, a distribuição dinâmica do ônus probante recai sobre a
ora recorrente, vez que é exigido direito creditório contra o Fisco;
(g) que não se afigura plausível que se aceite os dados no formato como deseja a
ora recorrente, uma vez que a medida não supre o obrigatório fornecimento
dos arquivos digitais, além do fato de que, não fosse assim, representaria
injustificado esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora
da investigação acerca do presente direito creditório;
(h) que o princípio da verdade material não reúne densidade normativa suficiente
a afastar a aplicação de expressa previsão legislativa tributária pela autoridade
administrativa;
(i) que o julgador administrativo, consoante expressamente disposto nos incisos
IV e V do art. 7o da Portaria MF no 341, de 2011, tem por dever cumprir e
fazer cumprir as disposições legais a que está submetido, além de observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos; e
(j) que as disposições normativas em vigor gozam de presunção de legalidade e
constitucionalidade, restando à autoridade fiscal, na ausência de
inquestionável óbice, aplicá-las.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs o Recurso Voluntário
argumentando, em síntese:
(a) que não buscou se eximir de suas obrigações em qualquer momento, e que,
pelo contrário, se socorreu da legislação, prezando pelo cumprimento de suas
obrigações, restando clara sua boa-fé;
(b) que, não obstante a entrega dos arquivos requeridos, a autoridade fiscal
entendeu por bem negar-lhe o direito de crédito decorrente da não
cumulatividade das referidas contribuições sociais, sem sequer ter analisado a
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

mídia digital entregue aos seus cuidados, ignorando aquilo que lhe havia sido
formalmente entregue;
(c) que é inverídica a premissa adotada pela autoridade julgadora de que a
recorrente teria se quedado inerte quando instada a apresentar à Fiscalização o
arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica;
(d) que apresentou para a Fiscalização os arquivos digitais previstos na IN SRF no
86, de 2001, na forma (mídia eletrônica) e layout previstos no ADE Cofis no
15, de 2001, ato que vigia à época da transmissão das compensações,
enquanto que a autoridade administrativa exigiu que a transmissão das
informações fosse feita diretamente aos sistemas informatizados da RFB, no
layout previsto no ADE Cofis no 25, de 2010, isso tudo com base no § 3o do
art. 65 da IN RFB 900, de 2008, ambos atos editados posteriormente à data de
transmissão dos PER/DCOMP;
(e) que o que se está a analisar neste recurso é uma questão de vigência da lei/ato
normativo no tempo, já que a autoridade administrativa tentou aplicar normas
editadas posteriormente ao ato realizado pelo contribuinte para negar-lhe o
direito de crédito, negando vigência ao art. 142 do CTN e ao direito de defesa
da recorrente;
(f) que, em sua defesa, sustentou não a inaplicabilidade da exigência dos arquivos
digitais, mas sim a impossibilidade de a Fiscalização exigir a entrega dos ditos
arquivos no layout definido pelo ADE Cofis no 25, de 2010 (que atualizou o
anexo único do ADE Cofis no 15, de 2001), seja pelas incompatibilidades
técnicas que o novo layout trazia para confecção de arquivos para períodos
anteriores à sua edição, seja pelas dificuldades de proceder à entrega dos
mesmos por transmissão online à RFB;
(g) que a previsão normativa de entrega de arquivos digitais específicos para a
fruição dos créditos das Contribuições não cumulativas (§ 1o do art. 65 da IN
RFB no 900, de 2008, somente foi incluída pela IN RFB no 981, de 2009,
posterior, portanto, à data da entrega das declarações de compensação;
(h) que, quando da transmissão do PER/DCOMP que demonstrava o crédito
tributário às autoridades administrativas, vigia não só a previsão da IN SRF no
86, de 2001, mas também a do ADE Cofis no 15, de 2001, sendo posterior o
ADE Cofis no 25, de 2010;
(i) que o STJ, em exame de recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos, já decidiu reiteradas vezes que a compensação tributária é regida
pela lei em vigor na data do encontro de contas entre contribuinte e União
Federal, conforme Acórdão proferido no REsp 1164452/MG;
(j) que, apesar de, no caso concreto, não se estar tratando da aplicação a uma
situação pretérita de lei estrito senso, é evidente que a ratio decidendi do
referido julgado é no sentido de que a compensação deve ser regida pelo
arcabouço normativo vigente na época do encontro de contas, seja uma lei,
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

uma IN ou ainda um ato normativo inferior – todos alcançados pelo CTN
dentro do conceito amplo de legislação tributária definido no art. 96 do CTN;
(k) que, ao contrário do que afirmado no Acórdão recorrido, não afirmou em
nenhum momento que estaria desobrigada ao cumprimento de entrega dos
arquivos digitais previstos na IN SRF no 86, de 2001, e, consequentemente, no
ADE Cofis n.o 15, de 2001, para fins de demonstração do seu direito
creditório, mas sim que os arquivos deveriam observar o layout previsto no
ADE Cofis no 15, de 2001, sem as alterações promovidas pelo ADE Cosit no
25, de 2010;
(l) que os elementos referentes à demonstração do crédito também poderiam ser
verificados por meio dos arquivos digitais entregues pela recorrente – uma vez
que, se comparados, os anexos do ADE de 2001 (Anexo Único original) e de
2010 (novo Anexo Único), mostram-se bastante semelhantes no que diz
respeito ao layout de apresentação das informações exigidas em ambos; e
(m) que outros elementos poderiam ter sido exigidos pela Fiscalização, tais como
os DACON do período e outros documentos fiscais, o que não ocorreu em
momento algum, não obstante terem sido anexados à Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme se extrai do relatório acima apresentado, a controvérsia estabelecida
nos presentes autos está centrada na possibilidade (ou na impossibilidade) de que não seja
reconhecido o direito creditório referente a período de apuração anterior à publicação do ADE
Cofis no 25, de 2010, em razão da não apresentação dos arquivos digitais previstos na IN SRF no
86, de 2001, com o layout introduzido pelo referido ADE.
Enquanto a Fiscalização condiciona o reconhecimento dos créditos das
Contribuições não cumulativas referentes a período de apuração anterior à publicação do ADE
Cofis no 25, de 2010, à apresentação dos arquivos digitais com o layout introduzido por este
ADE, a ora recorrente sustenta que sua obrigação seria de apresentar os referidos arquivos
digitais no formato previsto no ADE Cofis no 15, de 2001, vigente à época da transmissão do
PER/DCOMP que demonstrava o crédito tributário.
Essa matéria já foi examinada neste Conselho em pelo menos quatro processos,
tendo sido acolhido, pela maioria dos Conselheiros que sobre ela se debruçaram, o entendimento,
ao qual desde já me filio, de que a Fiscalização deve analisar o direito creditório de períodos
anteriores (à publicação do ADE Cosit no 25, de 2010) independentemente da apresentação dos
arquivos digitais com o layout introduzido pelo ADE Cosit no 25, de 2010.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

Não obstante o entendimento majoritário das turmas deste Conselho, acima
exposto, o que observamos das decisões prolatadas nos quatro processos referidos no parágrafo
anterior são dois encaminhamentos distintos para a solução do litígio.
O processo no 16682.720030/2015-39, por exemplo, teve uma primeira decisão
prolatada em 25/07/2018 pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste Conselho (Resolução no 3302-000.776) em que o voto vencedor do i.
Conselheiro Walker Araújo, trazendo à balha o princípio da irretroatividade das leis, encaminhou
no sentido de “converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a
autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os arquivos digitais no leiaute do
ADE no 15/2001, bem como outros documentos que a fiscalização entender necessários,
efetivando a apuração das contribuições e do direito creditório, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010”:
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para os períodos
compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e, descartou, como se imprestável
fosse, para o fim de apurar o crédito solicitado pela Recorrente, todos os documentos
entregues na forma do ADE no 15/2001. Tal entendimento, foi avalizado pela DRJ e
pelo nobre relator.
É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado pelo i. relator.
Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter exigido a entregue de
documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo simples fato de estar-se desrespeitando
o princípio da irretroatividade das leis.
Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar informações de períodos
em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da irretroatividade é
plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias.
Sobre a obrigação tributária, assim dispõe o artigo 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
É de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principal ou acessória. A
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ao
passo que a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas
previstas como forma de auxiliar as atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar (dar dinheiro
em pagamento), assumindo um cunho eminentemente patrimonial, ao passo que
obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, de característica
não-patrimonial. Assim, todas as obrigações impostas pelo Fisco que não sejam de
pagar são consideradas obrigações acessórias, como é caso da escrituração exigida nos
termos dos ADE ́s.
Já em relação ao princípio da irretroatividade das leis, referido princípio vem estampado
no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado;
Luciano Amaro ao analisar referido dispositivo nos ensina que “é dirigido não só ao
aplicador da lei (que não a pode fazer incidir sobre fato pretérito), mas também ao
próprio legislador, a quem fica vedado ditar regra para tributar fato passado ou para
majorar tributo que, segundo a lei da época, gravou esse fato”.
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder de tributar. No
caso das obrigações acessórias, a situação não está explicitamente prevista no referido
preceito normativo, posto que a redação do artigo 150, inciso III, letra ‘a’, é claramente
voltada para a obrigação principal (obrigação de pagar tributo) e não se refere
diretamente às obrigações acessórias. Isso, em tese, afastaria a incidência dos efeitos do
artigo 150, inciso III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da obrigação
tributária principal, é mera decorrência do princípio da irretroatividade das leis, que se
extrai das cláusulas pétreas da Constituição. Em outras palavras, a irretroatividade em
matéria tributária ainda seria princípio a ser respeitado, mesmo que não existisse a letra
‘a’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.
Nesse sentido, as obrigações acessórias também devem respeitar o princípio da
irretroatividade das leis, não por força do disposto no artigo 150, mas em razão das
cláusulas pétreas constitucionais. Neste eito, trazemos os ensinamentos do professor
Humberto Ávila:
“A segurança jurídica é subprincípio do Estado de Direito e, relativamente à
regra da irretroatividade, sobre princípio. Ela pode ser descrita com base em duas
perspectivas. Primeiro, o cidadão deve saber previamente quais são as normas
válidas. Isso só é possível, quando elas atingirem fatos ocorridos a pós a sua
edição (proibição de retroatividade) e quando o cidadão tiver condições de
conhecer com antecedência o conteúdo das leis (regra da anterioridade).”
Neste cenário, para os períodos de janeiro de 2006 a maio de 2010, entendo que a
fiscalização não poderia ter exigido os documentos na forma do ADE no 25/2010, e,
sim, ter realizado a apuração dos créditos com base nos documentos
apresentados/escriturados com base na norma vigente à época pela Recorrente, qual
seja, ADE 15/2001.
No entanto, acolhendo os Embargos de Declaração opostos por Conselheiro do
Colegiado, que argumentou que “o recurso voluntário interposto discutiu apenas o fundamento
do despacho decisório, qual seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais no
formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à apreciação da turma, ao
passo que a nova discussão sobre o direito creditório também não deverá retornar, sob pena de
supressão de instância”, o Colegiado, mantendo os mesmos fundamentos da decisão embargada,
decidiu “sanar a omissão suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para
dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora
atacado; efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais
no leiaute do ADE no 15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010”
(Acórdão no 3302-006.418, de 13/12/2018).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

Quanto ao processo no 16682.905939/2012-12, verificamos que o voto condutor
da Resolução no 3301-001.096, de 21/05/2019, proferido pelo i. Conselheiro Valcir Gassen, usou
como razões de decidir o voto vencedor do i. Conselheiro Walker Araújo, proferido na
Resolução no 3302-000.776, processo no 16682.720030/2015-39, adotando o encaminhamento lá
expresso, ao invés do encaminhamento dado após o julgamento dos Embargos de Declaração:
Por entender correto o entendimento proferido no processo no 16682.720030/201539,
por intermédio da Resolução no 3302-000.776, de 25 de julho de 2018, cito trechos do
voto vencedor, do il. Conselheiro Redator Designado Walker Araujo, como razões para
decidir:

Conselheiro Walker Araujo Redator Designado
..............................
É como voto.
Salienta-se que a Resolução no 3302-000.776 foi embargada por Conselheiro do
Colegiado, visto a decisão ter sido proferida no formato de resolução, quando, no caso
deveria ter sido proferida por intermédio de acórdão. Neste sentido os embargos foram
acolhidos e proferiu-se o Acórdão no 3302-006.418, que tem o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão
suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho
decisório ora atacado; efetivar a apuração das contribuições e do direito
creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que as
DCOMP ́s sejam separadas por processos individuais.
Com isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os
arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização
entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua
apuração, efetivando a análise das contribuições e do direito creditório,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010.
No que diz respeito ao processo no 10183.906158/2012-90, que também trata de
matéria idêntica à aqui discutida, observamos que o voto vencedor da Resolução no 3301-
001.537, de 22/09/2020, de lavra do i. Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior,
encaminhou, no mesmo sentido da Resolução no 3301-001.096, para “converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para
apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros documentos que a
fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração,
efetivando a análise das contribuições e do direito creditório, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010”, sob o argumento de que o Fisco não “pode alterar as
obrigações acessórias e rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias que na época do fato
gerador eram suficientes e capazes de prestar as informações ao Fisco”:
Como bem relatado, a fiscalização indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de
PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de Compensação
vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os arquivos digitais de sua
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

apuração no formato previsto no ADE COFIS no 25/2010, que alterou o ADE COFIS no
15/2001.
A Recorrente afirmou que este último ato normativo trouxe novas exigências no
preenchimento do arquivo, diante do novo layout, as quais não existiam no período de
apuração em referência. A Recorrente informa que possuía arquivo digital com as
informações contábeis e fiscais daquele período, porém, produzidas nos termos do ADE
COFIS no 15/2001.
A Recorrente afirmou, ainda, que o prazo dado pela fiscalização não era suficiente para
implementar todas as alterações no sistema de processamento de dados que seriam
necessárias para adaptar seus arquivos magnéticos ao exigido pelo ADE COFIS no
25/2010. Por isto, transmitiu os arquivos digitais no layout original estabelecido pelo
ADE COFIS no 15/2001, contudo, rejeitados pelo sistema da RFB.
Entendo que a fiscalização não poderia rejeitar os arquivos que continha todas as
informações contábeis e fiscais do período, sob o fundamento de que existe um novo
modelo de arquivo digital. Deveria, assim, ter analisado as informações prestadas e, se
for o caso, rejeitar ou aceitar os créditos pela análise das contas, e não porque não está
num ou noutro formato.
Veja, não se nega a natureza de estado de sujeição a que o contribuinte se submete ao
Poder de Polícia da Administração Pública. As obrigações acessórias não representam,
propriamente, um vínculo obrigacional, o qual se extingue com o cumprimento da
obrigação. Em relações de sujeição, como as de fiscalização, o cumprimento de um
determinada “obrigação”, ou dever instrumental, não afasta o poder da Administração
Pública em realizar novas investigações, pedir novos documentos ou preencher novos
formulários, mesmo que inexistentes na época do fato gerador.
Assim, não há obstáculos constitucionais ou legais para que a fiscalização implemente
novos métodos de apuração e de fiscalização, mesmo que para fatos anteriores à
vigência da nova exigência instrumental. É o que diz o artigo 144, § 1o do CTN.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(grifos)
Destaquei a palavra “novos” porque isso não significa que os documentos “velhos”
podem ser rejeitados ou ignorados pela fiscalização. Com isso, uma ressalva deve ser
posta. As denominadas obrigações acessórias são instituídas para instruir a
Administração Pública no interesse da fiscalização e arrecadação tributária, nos termos
do artigo 113 do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. (grifei)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

Com efeito, isso não implica na conclusão de que o Fisco pode alterar as obrigações
acessórias e rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias que na época do fato gerador
eram suficientes e capazes de prestar as informações ao Fisco.
Melhor dizendo, se na época do fato gerador havia um determinado quadro de
obrigações acessórias, como os arquivos digitais no layout estabelecido pelo ADE
COFIS no 15/2001, a qual continha as informações contábeis e fiscais do período de
apuração de sua vigência, é preciso considerar que essas informações se prestam para
informar o Fisco, satisfazendo os interesses da fiscalização e da arrecadação em
qualquer época, seja quando do fato gerador, seja no futuro, mesmo quando a obrigação
acessória não exista mais.
Deve-se observar a finalidade das obrigações acessórias, para o que se prestam, qual
seja, informar o Fisco. Escapa da razoabilidade exigir novas obrigações acessórias, para
munir o Fisco de informações, e rejeitar obrigações acessórias antigas, as quais também
são capazes de prestar a mesma informação. Assim, negar a entrega de obrigações
acessórias que existiam na época do fato gerador, as quais também são capazes de
munir o Fisco de informações, representa ofensa ao próprio artigo 113, § 2o do CTN.
A Administração Pública poderia ter auditado os créditos pelo arquivo digital no
formato antigo, poderia ter auditado com a análise da escrita contábil, da escrita fiscal,
notas fiscais, livros de registro de entrada, enfim, uma infinidade de obrigações
acessórias a que está submetido o contribuinte. Rejeitar a análise dos créditos tão
somente porque não entregou uma obrigação acessória nova, num arquivo digital
conforme layout previsto no ADE no 25/2010, escapa qualquer senso de razoabilidade.
Desta feita, a exemplo do entendimento que esta turma adotou na Resolução no 3301-
001.096, entendo que a fiscalização não poderia ter recusado o arquivo digital no
formato do ADE no 15/2001, ao contrário, tinha o dever de analisar tais informações. A
impossibilidade de entrega da obrigação no formato do ADE no 25/2010 poderia ser
alvo de sanção ou penalidade descumprimento de intimação, mas em hipótese alguma
habilitaria a fiscalização a rejeitar todo o arcabouço de livros contábeis, fiscais, notas
fiscais e arquivos digitais no formato ADE no 15/2001 que a Recorrente se
disponibilizou a entregar.
Frise-se, se as obrigações acessórias do passado serviram para munir o Fisco de
informações, também servem no presente, devendo ser auditadas.
Com isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligencia Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os
arquivos digitais no layout do ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização
entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua
apuração, efetivando a análise das contribuições e do direito creditório,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010.
Por fim, a Resolução no 3002-000.278, de 09/12/2021, prolatada no âmbito do
processo no 10865.906199/2012-15, com o voto condutor da i. Conselheira Mariel Orsi Gameiro,
usando as mesmas razões de decidir expressas na Resolução no 3301-001.537, também
encaminhou no sentido de converter o “julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal
intime a recorrente para apresentar os arquivos digitais em conformidade à ADE 15/2001, bem
como apresentar outros documentos hábeis à comprovação da legitimidade do crédito, de forma
independente à ADE 25/2010”.
Frente aos argumentos trazidos nas decisões acima referidas, e por entender que a
solução do litígio passa pela análise do princípio da irretroatividade das leis, adoto como se
minhas fossem as razões de decidir expressas no voto vencedor da Resolução no 3302-000.776,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904699/2012-39

prolatada no processo no 16682.720030/2015-39, de lavra do i. Conselheiro Walker Araújo, já
reproduzidas no início deste voto, para direcionar este voto, conforme já havia antecipado, no
sentido de que a fiscalização não poderia ter condicionado o reconhecimento dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep referentes a período de apuração anterior à publicação do ADE
Cofis no 25, de 2010, à apresentação dos arquivos digitais com o layout introduzido pelo referido
ADE, especialmente pelo fato de terem sido disponibilizados para ela os arquivos digitais no
formato previsto no ADE Cofis no 15, de 2001, vigente à época do período de apuração.
Quanto ao encaminhamento a ser dado ao presente processo, discordo daqueles
que possam entender que haja vícios no Despacho Decisório capazes de torná-lo nulo. Tenho
defendido que as causas de nulidade estão expressas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, de
tal forma que, tendo sido lavrado por pessoa competente e não tendo sido caracterizado qualquer
cerceamento ao direito de defesa, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por converter o feito em diligência para que a unidade da
RFB de origem:
a) analise o direito creditório a partir dos arquivos digitais com o layout
estabelecido pelo ADE Cosit no 15, de 2001, vigente à época do período de apuração;
b) intime a recorrente, se for o caso, a apresentar os arquivos digitais referidos no
item anterior, bem como quaisquer outros documentos e informações necessários à formação de
convicção; e
c) elabore relatório fundamentado e conclusivo relativo à análise feita,
cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias
para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 278
DF CARF MF
Original